Tribunal: STF
Processo: ARE 1266540
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (fl. 2, Vol. 2):
     “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PROFISSIONAIS. CANDIDATA APROVADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM LIQUIDEZ E CERTEZA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    - A contratação precária de terceiros durante o prazo de validade do certame gera direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados além do número de vagas disponibilizadas no concurso.
    - Resta demonstrado o direito liquido e certo da impetrante de ser nomeada e empossado no cargo de enfermeiro, haja vista, a demonstração da existência de contratações precárias em número que alcança a sua colocação.
    - Não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais.
    - O concurso público é o procedimento administrativo que tem por finalidade aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Portanto, é meio idôneo de selecionar servidores e, havendo violação ao direito líquido e certo da impetrante diante das contratações precárias de pessoas para exercerem as mesmas funções que fora aprovada, diante da preterição, forçoso se faz conceder a segurança vindicada.
    - Segurança concedida.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 39, Vol. 2).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 2°; 5°, LXIX; 37, IV e IX; e 169, caput, da Constituição Federal. Em suma, alega que “o candidato aprovado em concurso público detém mera expectativa de direito à nomeação pela Administração Pública, e esta, salvo quando houver quebra da ordem classificatória, procede às nomeações de forma discricionária, observando a conveniência e oportunidade de tal ato administrativo” (fls. 80-81, Vol. 2).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando os óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 284/STF (fl. 103, Vol. 2).
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os óbices sumulares acima citados (fl. 121, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que houve flagrante preterição daqueles que, aprovados em concurso público, ainda dentro do prazo de validade, estariam aptos a ocupar o cargo, o que faz surgir o direito subjetivo da candidata, ora recorrida, à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada. Vejam-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão (fls. 5-10, Vol. 2):
    “No caso concreto, a impetrante foi aprovada no Concurso Público - EDITAL N° 001/2011, para a SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI, cujo Edital previa 08 (oito) vagas para o cargo de ENFERMEIRO - Território Cocais - Localidade Sede - Piripiri - PI, tendo logrado a 21a (vigésima primeira) posição, ou seja, além do número de vagas ofertadas no Edital. 
    De acordo com o acervo probatório acostado aos autos, mormente, os extratos obtidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (fls. 25/39), infere-se que 44 (quarenta e quatro) profissionais foram contratados para exercerem o cargo de Enfermeiro, a título precário, sendo os seguintes vínculos: 
    (…)
    Os servidores contratados, sob os vínculos supramencionados, estão distribuídos em 05 (cinco) hospitais, do Território Cocais, para o qual, a impetrante fora aprovada, quais sejam: Hospital Regional Chagas Rodrigues - Piripiri - PI; Hospital Local Messias de Andrade Melo - Batalha - PI; Hospital Estadual Júlio Hartman - Esperantina - PI; Hospital Local de Luzilândia - Luzilândia - PI; Hospital Local Josefina Getirana Netta - Pedro II - Pl. 
    Destes servidores contratados: 33 (trinta e três) foram admitidos após a homologação do concurso (20.04.2012); 07 (sete) contratados em data anterior à homologação do certame e mantidos durante o prazo de validade do concurso e 04 (dois), não possuem data. 
    Neste toar, dúvidas não restam de que há contratos precários, sejam firmados antes da homologação do concurso e mantidos durante o prazo de validade, bem como firmados após a homologação do concurso, verificando-se, ainda, que em quantidade suficiente para alcançar a impetrante na lista de classificação, razão pela qual faz jus à segurança pleiteada. 
    No caso em comento, a impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do prazo de validade (15.12.2015), haja vista que houve a prorrogação do prazo de validade, conforme resta demonstrado às fl. 52. 
    No entanto, constatada a necessidade do serviço, haja vista a demostração de que ocorreram contratações temporárias, patente o direito subjetivo à nomeação da impetrante. 
    É cediço que a Administração. Pública possui a discricionariedade de dispor acerca do momento em que proverá os cargos públicos vagos, essa discricionariedade, no entanto, resta afastada quando ocorrer a preterição de candidatos aprovados, através de contratações precárias. 
    (…)
    Deste modo, depreende-se que no caso em comento, resta demonstrado o direito líquido e certo da impetrante de ser nomeada e empossada no cargo de Enfermeiro, haja vista, repise-se, a demonstração da existência de contratações precárias em número que alcançam a sua colocação. 
    (…)
    Insta salientar que a Administração Pública quando lançou o Edital prevendo vagas para o cârgo érn debate, ao tempo em que realizo contrações precárias de profissionais para exercerem as mesmas funções dos candidatos aprovados, pressupõe a existência de dotação orçamentária para tanto, fato corroborado pela existência de profissionais percebendo remuneração pelo exercício do cargo em que faz jus a impetrante. 
    A manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por enfermeiros, demonstra a necessidade iminente de pessoal para o desempenho da atividade, revelando flagrante preterição daqueles que, aprovados em concurso público, ainda válido, estariam aptos a ocupando o cargo; circunstância que, a teor da farta Jurisprudência, faz surgir o direito subjetivo da candidata à nomeação e posse. 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.725-AgR, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente